Tribunal: TJMT
Processo: 1004862-87.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004862-87.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), ODENIR CINTRA FILHO - CPF: 314.066.451-68 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE - PRECEDENTE DO STF – NATUREZA AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 273, CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO DE 1o GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

2 – No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 5-10-1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público. (RE n° 858870, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/02/15)

3 – O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade" (RMS 44.341⁄PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,DJe de 23⁄9⁄2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODENIR CINTRA FILHO, tendo em vista a r. decisão interlocutória da lavra do MM. juízo
'a quo'
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital /MT, indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a recondução ao cargo de trabalho.

O Agravante a
ssegura que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso rescindiu o contrato de trabalho firmado há mais de vinte e quatro (24) anos, todavia o fez sem que fosse observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que sequer houve instauração de processo administrativo.

Assevera que “está prestes a se aposentar”, logo “não poderia ter seu contrato rescindido sem que houvesse o devido processo legal.”.

Requereu a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja suspenso os efeitos do ato que rescindiu o contrato de trabalho firmado com o Tribunal de Justiça, em consequência, seja determinada a sua reintegração à função que desempenhava.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 2422649).

Contrarrazões (id. 2858369).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir opinião por entender que não envolve interesse público a presente demanda (id. 3530895).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ODENIR CINTRA FILHO, tendo em vista a r. decisão interlocutória da lavra do MM. juízo
'a quo'
da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital /MT, indeferiu a tutela de urgência, que pretendia a recondução ao cargo de trabalho
.

O Agravante a
ssegura que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso rescindiu o contrato de trabalho firmado há mais de vinte e quatro (24) anos, todavia o fez sem que fosse observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, visto que sequer houve instauração de processo administrativo.

Assevera que “está prestes a se aposentar”, logo “não poderia ter seu contrato rescindido sem que houvesse o devido processo legal.”.

Cumpre-me neste recurso tão somente a análise do acerto ou não da decisão singular.

De fato, este E. Sodalício em reiteradas oportunidades manteve o entendimento de que o servidor contratado temporariamente, que exerceu suas atividades por longos anos e foi demitido sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, deveria ser reintegrado em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA CONTRATADA HÁ MAIS DE 08 ANOS – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, BOA FÉ E DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REINTEGRAÇÃO - DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS CONCERNENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EXONERAÇÃO E SUA REINTEGRAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 20, §4o CPC - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. O direito ao contraditório e a ampla defesa são princípios assegurados pelo artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. A exoneração de servidora contratada em caráter temporário, estendido por mais de 08 anos, deve ser precedida de instauração de procedimento administrativo pela administração, para oportunizar o exercício do contraditório e a ampla defesa, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa fé e segurança jurídica. A servidora pública que deverá ser reintegrada, em razão da anulação do ato exoneratório, tem direito à indenização referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração. (..) (Ap 53237/2014, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/03/2015, Publicado no DJE 13/03/2015). (Negritei)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SERVIDORA TEMPORÁRIA QUE TRABALHAVA NO PODER JUDICIÁRIO HÁ MAIS DE 15 ANOS - RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E EXONERAÇÃO NÃO ANTECEDIDAS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, A FIM DE OPORTUNIZAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ATO ADMINISTRATIVO ANULADO - ORDEM CONCEDIDA. 1. (...). 2. A Administração Pública que permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a observância aos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, bem ainda a garantia ao contraditório e ampla defesa, mesmo que o cargo não seja estável ou efetivo. (TJMT-Tribunal Pleno – MS 122972/2012, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 14/03/2013, DJE 08/05/2013). (Negritei)

No entanto, em julgado datado de 11-2-2015 sobre referida questão tratada no Recurso Extraordinário n. 858870-MT, proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o STF pronunciou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que possui a seguinte ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS. RESCISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No caso concreto, o rompimento, por ato da Administração Pública, do contrato temporário exercido por longos e consecutivos anos pelo servidor público implica ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Ainda que desobediente ao princípio do concurso público, não pode o servidor público ser penalizado pela inércia da Administração, que embora ciente da situação irregular existente em seu quadro de pessoal, não adotou qualquer providência para normalizá-la dentro de razoável lapso temporal (supressio), ao contrário, optou por sucessivas renovações, ou, mais sério, a prorrogação tácita do contrato de trabalho, infundindo no servidor o sentimento de que tal situação estava albergada na legalidade (surrectio). 3. Inolvidável, ademais, que diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ato administrativo tenha nascido de forma irregular.(STJ-5a T. RMS 29970/PA,Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17-03-2011,DJe 28-03-2011). Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 37, I, II e IX, e 41, caput, da Constituição Federal e ao art. 19 do ADCT. Alega, em síntese, que por ter sido contratado após a atual Constituição, não faz jus o recorrido à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT. É o relatório. DECIDO. O recurso merece provimento. Não é desconhecida a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte que assevera a obrigatoriedade do concurso público, sendo absolutamente excepcionais as hipóteses que fogem a essa regra, devidamente previstas no texto constitucional. A esse respeito, confira-se o que decidiu este Tribunal, em julgamento de repercussão geral, quando analisou norma municipal que alargava a excepcionalidade das contratações temporárias: Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para cultura de gestão estratégica) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei no 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658.026, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 31/10/2014) Ademais, em não se tratando de servidor contratado anteriormente à atual Constituição, não há que se falar na aplicação no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Nesse sentido: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7o da Lei Complementar no 100/2007 do Estado de Minas Gerais. (...) A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. (...) 5. Ação direta julgada parcialmente procedente. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014) Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para denegar a segurança pleiteada. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula no 512/STF). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (STF - RE: 858870 MT, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/02/2015, Data de Publicação: DJe-031 DIVULG 13/02/2015 PUBLIC 18/02/2015). (Negritei)

Verifica-se que a Suprema Corte ratificou o entendimento de que para validar a contratação temporária é preciso que: “a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração”, ou seja, pela análise da inicial, tais requisitos não estão de plano demonstrados, o que, por si só, afasta a verossimilhança das alegações do Agravante.

Além disso, verifica-se que a contratação temporária do Agravante ocorreu depois da promulgação da Constituição Federal de 1988, ou seja, não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT ou garantia de continuidade do trabalho desempenhado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função púbica, revela-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021